Tribunal: TJMT
Processo: 0015754-51.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015754-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO APARECIDO MIRANDA - CPF: 923.634.401-10 (APELADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO – DESNECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A verba honorária deve ser arbitrada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em razão do inconformismo com a sentença de ID 22630976, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 15754-51.2015.811.0041, movida por
SERGIO APARECIDO MIRANDA
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a seguradora apelada a pagar a quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigida, monetariamente, pelo INPC, da data do evento danoso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, de ID 22630980, a seguradora apelante defende que os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa. Requer a sua readequação para, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor/recorrido manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24.06.2014.

O douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento da quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido dos consectários legais. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a seguradora apelante insurge-se contra o montante fixado a título de verba honorária sucumbencial.

Pois bem.

Conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi arbitrado em quantia razoável.

Por essa razão, entendo que a verba honorária não deve ser reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme pleiteia a seguradora recorrente, posto que resultaria na ínfima quantia de R$84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), valor desarrazoado principalmente se posto em consideração o trabalho desempenhado pela patrona da parte autora no decorrer da ação.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI nº 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Com força no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020